Tribunal: TJDFT
Processo: 0008941-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COERÊNCIA E HARMONIA. SUFICIÊCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL.
1. Nos crimes de estupro de vulnerável, a prática da violência sexual pressupõe a clandestinidade da conduta, devendo a palavra da vítima ostentar especial relevância, notadamente quando conjugada com o acervo probatório e decorrente de narrativa coerente dos fatos imputados.
2. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiros, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (TEMA 1,121/STJ).
3. Caracteriza continuidade delitiva a prática do crime por diversas vezes nas mesmas condições e movido o infrator pelo mesmo ânimo, o que chama à aplicação da pena na forma do art. 71, do CP.
4. Praticado o crime por diversas vezes, mas não se podendo precisar a quantidade exata de ocorrências, deve-se aplicar a fração de aumento da continuidade delitiva no seu termo médio, em 1/4 (um quarto) sobre a pena apurada.
5. Apelação não provida.